Tribunal: TJES
Processo: 0005556-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005556-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA SALGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e falsidade ideológica. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 299, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena definitiva de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1121 dias-multa.

2.A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea; e (iii) concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

3. As questões em debate consistem em:

i) saber se os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas;

ii) verificar se a majoração da pena-base observou fundamentação idônea, em especial quanto à quantidade de droga apreendida e aos antecedentes do réu;

iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em provas firmes, consistentes e harmônicas, notadamente os depoimentos dos policiais militares em juízo, a fuga do réu, a apreensão de 2,2 kg de maconha em sua residência e o uso de identidade falsa, elementos que demonstram a vinculação do apelante ao entorpecente apreendido.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e desacompanhada de suporte probatório, não se sobrepõe à prova estatal robusta. Precedentes pacíficos reconhecem a validade dos depoimentos policiais, quando coesos e prestados sob contraditório.

6. A majoração da pena-base mostra-se devidamente fundamentada, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e da existência de três condenações definitivas anteriores, circunstâncias que autorizam valoração negativa e aplicação mais gravosa da pena, conforme art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

7. Quanto à assistência judiciária gratuita, não se verifica prejuízo ao réu, podendo o pedido ser apreciado em sede própria pela execução penal, quando demonstrada efetiva hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wellington Ferreira Salgado,
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e 299, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1121 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Alternativamente, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a sentença valorou de forma excessiva os antecedentes criminais, com desproporcional aumento da reprimenda, sem fundamentação individualizada apta a justificar a elevação da pena-base para além do mínimo.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005556-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA SALGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 15h1lmin, durante incursão a pé, policiais militares ao se aproximarem do "Beco do Nego Dito" (Beco 3), na Rua Rio Grande do Norte, bairro Aviso, nesta urbe, notaram a presença do denunciado em atitude suspeita, próximo à sua residência.

Ato contínuo, ao perceber a presença da força tática, WELLINGTON empreendeu em fuga pelo beco, sentido à lagoa, mas foi capturado. Ao ser realizada a abordagem no denunciado, a guarnição logrou êxito em encontrar R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie.

Registra-se que os agentes retornaram ao local onde o denunciado havia se evadido, notadamente sua residência, oportunidade em que observaram pelo lado de fora da casa, vários tabletes médios sobre um colchão, significativamente semelhantes à maconha. Ato seguinte, os policiais militares lograram êxito em apreender o material, que consistia em 2,264 KG (dois quilos, duzentos e sessenta e quatro gramas) de maconha, em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Vale salientar, por fim, que o denunciado se identificou com nome falso, bem como filiação e demais dados pessoais falsos, conforme consta às fls. 14 é 15 do auto de prisão em flagrante delito - APFD.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e 299, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1121 dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a posse ou o domínio da droga apreendida.

Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base, com aplicação do mínimo legal, diante da suposta ausência de fundamentação idônea para a majoração operada na sentença.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos, não merecendo acolhimento qualquer das teses recursais apresentadas.

No que tange o crime de tráfico de drogas, os elementos probatórios são convincentes e harmônicos.

O conjunto fático revela que, no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 15h11min, durante patrulhamento a pé realizado por equipe da Força Tática da PMES, em localidade conhecida como "Beco do Nego Dito", no bairro Aviso, município de Linhares, os policiais avistaram o apelante em frente a uma residência.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o recorrente empreendeu fuga em direção às margens de uma lagoa, sendo interceptado pouco depois, ocasião em que apresentou nome falso — Nielson Sena Prates — e trazia consigo a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais).

Durante o retorno à residência de onde o apelante havia se evadido, os policiais, pela porta aberta do imóvel, visualizaram diversos tabletes médios de substância vegetal sobre um colchão, os quais foram apreendidos e posteriormente identificados como maconha, totalizando 2.263,7g, conforme o Laudo de Exame Químico (fl. 62).

Em juízo, o policial militar Ademir de Almeida, responsável pela diligência, confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, esclarecendo que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que a casa em que a droga foi localizada foi exatamente a mesma da qual o réu foi visto saindo antes de iniciar a fuga. Afirmou ainda que o indivíduo apresentou nome falso, tendo sido posteriormente identificado como Wellington Ferreira Salgado.

Tais informações são corroboradas pelo depoimento do policial Luiz Fernando Nunes Botelho, que, em sede policial, relatou que a droga estava visível no interior do imóvel e que uma vizinha — Patrícia da Silva Santos — informou que o réu havia se mudado para a residência há cerca de três dias.

O réu, por sua vez, nega os fatos.

Em juízo, afirmou que estava na casa da ex-cunhada, onde almoçava, e que fugiu por estar evadido do sistema prisional. Disse, ainda, que não residia na casa onde a droga foi apreendida e que não conhece o responsável pelo entorpecente.

Embora a versão apresentada guarde coerência interna, ela não é suficiente para afastar os demais elementos probatórios, que demonstram, com segurança, sua vinculação direta com a droga apreendida.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de prova idônea, ou de qualquer testemunho que confirmasse sua permanência em imóvel diverso, não prevalece sobre os relatos objetivos e harmônicos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com a dinâmica dos fatos.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos dos policiais, quando firmes, coesos e prestados em juízo, como suficientes para embasar a condenação penal.

No caso, além da fuga, da droga visível e da identificação como morador recente do imóvel, o réu apresentou nome falso, fato que, por si só, indica tentativa deliberada de ocultação da identidade, o que também fragiliza sua versão exculpatória.

Portanto, não há dúvida razoável a ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, razão pela qual rejeito o pedido de absolvição.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, igualmente não prospera.

A sentença analisou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, atribuindo valor negativo à quantidade de droga apreendida e aos antecedentes do réu, sendo este último considerado com peso duplo, por haver três condenações definitivas anteriores à presente ação, conforme registro na sentença.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a majoração mais severa da pena-base, em razão de múltiplas condenações anteriores.

Ademais, a quantidade de 2,2 kg de maconha, acondicionada em tabletes médios, excede significativamente o uso próprio ou eventual, justificando a valoração negativa da circunstância “quantidade” em conjunto com os antecedentes.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a majoração da pena-base não foi arbitrária, mas devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados.

Por fim, não vejo motivos para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.